Tribunal: TJSP
Processo: 0002331-03.2022.8.26.0642
Classe: Apelação Cível / Alienação Parental
Órgão julgador: Maria do Carmo Honorio
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL. ATOS TÍPICOS EM TESE PRATICADOS PELA GENITORA DO MENOR, CONSISTENTES EM FALSA DENÚNCIA DE CRIME CONTRA O GENITOR, IMPOSIÇÃO DE DIFICULDADE À CONVIVÊNCIA PATERNA E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GUARDA UNILATERAL MATERNA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente prova segura no sentido de que a genitora tenha praticado atos típicos

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. INCIDENTE DE ALIENAÇÃO PARENTAL. ATOS TÍPICOS EM TESE PRATICADOS PELA GENITORA DO MENOR, CONSISTENTES EM FALSA DENÚNCIA DE CRIME CONTRA O GENITOR, IMPOSIÇÃO DE DIFICULDADE À CONVIVÊNCIA PATERNA E ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO. FALTA DE COMPROVAÇÃO. GUARDA UNILATERAL MATERNA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
Ausente prova segura no sentido de que a genitora tenha praticado atos típicos de alienação parental, e estando o menor adaptado ao lar materno, não há fundamento para determinar a inversão da guarda.